Tribunal: STF
Processo: AI 609661
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI DELEGADA N. 8/2003 DO ESTADO
   DE GOIÁS. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSÃO. ARTIGO 40, § 8º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL.
   SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      As normas contidas
   no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são
   auto-aplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a
   extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens
   concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a
   existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos. Uma vez
   editada lei --- no presente caso, a Lei Delegada n. 8/2003 ---
   que implique outorga de direito aos servidores em atividade,
   dá-se, pela existência da norma constitucional, a repercussão no
   campo patrimonial dos aposentados.
2.      Ademais, para dissentir-se
   do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação
   local, circunstância que impede a admissão do recurso
   extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.